Tribunal: TJES
Processo: 5004504-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004504-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: Espólio de Paulina Endringer Simon e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO CONTRATUAL. HERDEIROS. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial, nos termos da teoria da asserção.

Os herdeiros da contratante originária falecida devem integrar o polo passivo da demanda, em observância ao art. 1.784 do CC e à cláusula contratual que expressamente vincula herdeiros e sucessores reforça a obrigação dos mesmos quanto às obrigações pactuadas.

A exclusão prematura dos herdeiros a quem é imputada obrigação contratual, sem citação e sem comprovação de ilegitimidade, compromete os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004504-91.2025.8.08.0000

Agravante:
Suzano Papel e Celulose S/A

Agravado:
Espólio de Paulina Endringer Simon e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Suzano S.A. contra a decisão de id. 63349622, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de obrigação de fazer e entregar c/c consignação em pagamento ajuizada em desfavor do espólio de Paulina Endringer Simon e outros, na qual o Magistrado de origem acolheu a preliminar arguida pelos agravados e determinou a exclusão dos herdeiros da Paulina Endringer Simon do polo passivo, permanecendo apenas Laudelino Ângelo Rooge e Otaviano Rooge.

Nas razões recursais de id. 12859821, a agravante sustenta em síntese que a) os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda de madeira firmado com Paulina Endringer Simon em 2008 foram transmitidos automaticamente a todos os seus herdeiros nos termos do art. 1.784 do Código Civil; b) a cláusula contratual 15.4 estabelece expressamente a vinculação dos sucessores às obrigações contratuais; c) os agravados não comprovaram documentalmente serem os únicos sucessores legítimos; d) a decisão recorrida viola o contraditório e a ampla defesa, por excluir herdeiros sem citação, comprometendo a validade dos atos processuais; e e) há risco de prejuízo irreparável à agravante, tanto pela insegurança jurídica gerada quanto pela inviabilização da colheita da madeira contratada.

Decisão liminar proferida no id. 12954297, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 13048200.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção de todos os herdeiros de Paulina Endringer Simon no polo passivo da ação de obrigação de fazer e entregar c/c consignação em pagamento, diante da alegada sucessão contratual decorrente de contrato firmado com a
de cujus
.

Assiste razão à agravante.

É cediço que
“
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”
(TJES - Agravo de instrumento nº. 5003254-91.2023.8.08.0000; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.03.2024).

Em sintonia:

“
A legitimidade passiva
ad causam
deve ser aferida à luz das afirmações da petição inicial, segundo a teoria da asserção.” (TJES - Apelação Cível nº. 5006526-51.2023.8.08.0014; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.05.2025)

“A legitimidade da parte, como condição da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida segundo as afirmações deduzidas na petição inicial.” (TJES - Apelação Cível nº. 0025334-78.2013.8.08.0035; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.05.2025)

Nesse viés, a exclusão prematura dos herdeiros de Paulina Endringer Simon, a quem é imputada obrigação contratual, sem a prévia citação e sem a devida comprovação da ausência de legitimidade, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), ensejando risco concreto de nulidade processual insanável.

Por força do art. 1.784 do Código Civil, falecida a contratante originária do ajuste, os direitos e deveres dele advindos devem ser suportados por todos os seus herdeiros.

A cláusula contratual 15.4 reforça essa obrigação, ao prever expressamente a vinculação dos sucessores às obrigações originalmente pactuadas com Paulina Endringer Simon (id.
27790321
- p.10):

“15.4 O presente contrato valerá entre as partes, seus herdeiros e sucessores”
.

Há no caso concreto risco de dano grave e de difícil reparação, pois a decisão recorrida impede a regularização da titularidade contratual e obsta a execução do objeto do contrato, qual seja, a colheita da madeira plantada, gerando prejuízo financeiro à agravante e comprometendo a continuidade de sua atividade empresarial.

Diante do exposto,
conheço
do recurso a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade passiva dos herdeiros de Paulina Endringer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.